Tribunal: TJMT
Processo: 0014758-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014758-39.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (EMBARGADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (EMBARGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (EMBARGADO), ITALO JUNIOR DA SILVA (VÍTIMA), ITALO JUNIOR DA SILVA - CPF: 867.069.421-20 (VÍTIMA), ELIANE MARCIA DA CUNHA - CPF: 914.377.171-87 (VÍTIMA), WANESSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 032.011.611-52 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DAMASCENO - CPF: 065.027.206-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO –

TRIBUNAL DO JÚRI –

RÉUS PRONÚNCIADOS

–

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO–

ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ANÁLISE

DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL –

INEXISTÊNCIA–

SUFICIÊNCIA DO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO–

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO–

IMPOSSIBILIDADE–

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que desproveu recurso de apelação ministerial, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os réus das acusações de homicídio qualificado consumado e tentado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia que conduziu a investigação.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

2.

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada os elementos probatórios relevantes para a formação da convicção do julgador, não sendo necessária a menção expressa a cada depoimento ou prova constante dos autos.

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrada no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, somente pode ser mitigada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos de convicção constantes do processo, não se caracterizando como arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

1.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa, quando o acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos probatórios relevantes para a formação da convicção do julgador.

2.

O Tribunal não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ou a mencionar expressamente cada elemento probatório, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/88; art. 593, III, "d", do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 295934393) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação ministerial, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS das acusações de homicídio qualificado consumado e tentado.

Consta dos autos, que os réus foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, e §6o, c.c. art. 29, ambos do Código Penal (em relação à vítima Ítalo Junior da Silva) e art. 121, §2o, incisos I e IV e §6o, c.c. art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal (em relação à vítima Eliane Márcia da Cunha), com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 01h00min, em via pública situada na Av. A, n. 10, Bairro Cohab Dom Orlando Chaves, no Município de Várzea Grande (MT), os denunciados, agindo com animus necandi, mediante prévio ajuste e somatório de esforços entre si e com outras pessoas não identificadas, por motivo torpe e em ação de grupo de extermínio, de forma a dificultar a defesa, concorreram para que fossem efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima Ítalo Junior da Silva, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte. No mesmo contexto fático, os denunciados teriam efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Eliane Márcia da Cunha, somente não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Após regular instrução processual, os réus foram pronunciados nos exatos termos da denúncia (ID 232964326). Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/06/2024, os três acusados foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade dos crimes, mas não reconheceu a autoria delitiva (ID 232964308).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em suas razões recursais (ID 232964326), o Promotor de Justiça, Dr. Jorge Paulo Damante Pereira, fundamentou sua pretensão em três pilares probatórios principais: 1) as ligações telefônicas entre os acusados nas horas que antecederam e sucederam o crime; 2) a localização dos réus por meio de ERBs próximas ao local do crime; e 3) o laudo de confronto balístico que vinculou uma arma apreendida com o réu Claudiomar aos projéteis encontrados no local do crime.

Em contrarrazões, a defesa sustentou que a decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, havendo elementos probatórios que davam suporte à versão acolhida pelos jurados, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso ministerial, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os réus, com fundamento na soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF) e na inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Irresignado, o Ministério Público opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 298595880), alegando omissão no acórdão por não ter analisado o depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia, Luiz Henrique Damasceno, o qual, segundo o embargante, detalhou os elementos de prova colhidos durante a investigação e que apontam os embargados como autores dos delitos. Sustenta que tal omissão compromete a completude da prestação jurisdicional, uma vez que o depoimento da Autoridade Policial constitui elemento probatório relevante, corroborando os demais indícios constantes nos autos.

Em contrarrazões aos embargos (ID 308670385), a Defensoria Pública sustenta que não há omissão a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Aduz que o Tribunal não é obrigado a tratar de todos os argumentos recursais apresentados, bastando, que as razões de decidir sejam suficientes. Ressalta, nesse sentido, que o Ministério Público busca, de maneira oblíqua, rediscutir o mérito recursal através de Embargos de Declaração, via inadequada para tal finalidade. Pugna, ao final, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

No caso em análise, o Ministério Público alega omissão no acórdão embargado, que teria deixado de analisar o depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia, Luiz Henrique Damasceno, o qual, segundo o embargante, detalhou os elementos de prova colhidos durante a investigação e que apontariam os embargados como autores dos delitos.

Contudo, após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante, pois não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada os elementos probatórios relevantes para a formação da convicção do julgador, não sendo necessária a menção expressa a cada depoimento ou prova constante dos autos.

Neste particular, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

No caso em tela, o acórdão embargado examinou detidamente os três pilares probatórios principais apontados pelo Ministério Público em suas razões recursais: a) as ligações telefônicas entre os acusados nas horas que antecederam e sucederam o crime; b) a localização dos réus por meio de ERBs próximas ao local do crime; e c) o laudo de confronto balístico que vinculou uma arma apreendida com o réu Claudiomar aos projéteis encontrados no local do crime.

Quanto às ligações telefônicas, o acórdão consignou que, somadas, elas totalizavam apenas 11 minutos e 50 segundos, tendo a ligação mais longa durado apenas 1 minuto e 23 segundos, tempo insuficiente para o planejamento detalhado de um duplo homicídio. Além disso, destacou que os acusados trabalhavam juntos e mantinham relação de amizade, o que poderia justificar os contatos telefônicos por outros motivos não relacionados aos crimes.

Em relação à localização dos acusados por meio das ERB's, o acórdão registrou que foi comprovado que eles residiam e trabalhavam na região onde ocorreram os fatos. O réu Helbert era policial militar e estava escalado para serviço no dia dos fatos (08/02/2016 a 09/02/2016), conforme documento juntado pela defesa (ID 232964329), o que explicaria sua presença na região. O réu Claudiomar trabalhava na Empresa Aurora, situada nas proximidades, e o réu José Edmilson residia no bairro Residencial Aurilia Salles Curvo, também próximo ao local dos fatos. Assim, não seria surpreendente que seus aparelhos celulares estivessem conectados às ERB's da região.

Quanto ao laudo de confronto balístico, que vinculou projéteis encontrados no local do crime a uma arma posteriormente apreendida com o réu Claudiomar, o acórdão destacou que este sempre afirmou realizar trabalhos de manutenção em armas para diversas pessoas, conforme apontado nas contrarrazões. Ademais, da balística haviam indícios de que os disparos foram efetuados por mais de uma arma.

O acórdão também ressaltou a ausência de testemunha ocular que tenha reconhecido os acusados como autores dos crimes, bem como o fato de que a vítima sobrevivente, Eliane Márcia da Cunha, em seu depoimento, afirmou que não conseguiu visualizar quem efetuou os disparos, relatando apenas que um veículo de cor escura se aproximou e que de dentro dele partiram os tiros.

Diante desse contexto probatório, o v. acórdão concluiu que, embora existissem indícios que poderiam apontar para a participação dos apelados nos crimes, tais elementos não eram conclusivos e encontravam explicações plausíveis não relacionadas às práticas delitivas, o que permitiu ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optar pela absolvição.

Importante destacar que o depoimento do Delegado de Polícia, Luiz Henrique Damasceno, cuja análise o Ministério Público alega ter sido omitida, não traz elementos probatórios novos ou distintos daqueles já analisados no acórdão embargado. Em seu depoimento, o Delegado apenas relatou os elementos colhidos durante a investigação, os quais já foram devidamente considerados pelo acórdão, notadamente as ligações telefônicas, a localização dos réus por meio de ERBs e o laudo de confronto balístico.

Assim, ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa ao depoimento do Delegado, analisou todos os elementos probatórios por ele apontados, não havendo omissão a ser sanada.

Vale ressaltar que, conforme destacado no acórdão embargado, a Constituição Federal consagrou, no seu art. 5o, XXXVIII, "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Portanto, embora a legislação infraconstitucional admita a possibilidade de interposição de recurso quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), esta hipótese deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao princípio constitucional.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP somente deve ser provido quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, escandalosa, totalmente dissociada do contexto probatório. Do contrário, havendo elementos probatórios mínimos que sustentem o veredicto, ainda que também existam provas em sentido contrário, deve ser respeitada a decisão dos jurados, que são os juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida.

No caso, o acórdão embargado concluiu, após detida análise do conjunto probatório, que a decisão do Conselho de Sentença não foi arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos,
uma vez que existem elementos probatórios que permitem sustentar a versão acolhida pelos jurados
.

Portanto, o que se verifica é que o Ministério Público, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade,
rediscutir o mérito da causa
, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se destina apenas a sanar vícios formais do julgado.

Nesse sentido, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável da decisão. Cito o entendimento do Col. STJ:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (Negritou-se)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025